Tribunal: TJSP
Processo: 1035587-72.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
r no 697/92, e na Lei Orgânica da Polícia – Lei no 10.123/68. Acesso aos motivos da inaptidão assegurados no edital. Precedentes.
Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1035587-72.2021.8.26.0053; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2023; Data de Registro: 09/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2023

Data de publicação:

09/02/2023

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO
Soldado PM de 2a Classe. Candidato considerado 'inapto' na avaliação psicológica por não atender aos parâmetros do perfil psicológico exigidos para o exercício do cargo. Prevalência do edital ao prever as normas disciplinadoras do certame. Discricionariedade da Administração em estabelecer as regras para admissão de novos servidores. Avaliação psicológica realizada segundo

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO
Soldado PM de 2a Classe. Candidato considerado 'inapto' na avaliação psicológica por não atender aos parâmetros do perfil psicológico exigidos para o exercício do cargo. Prevalência do edital ao prever as normas disciplinadoras do certame. Discricionariedade da Administração em estabelecer as regras para admissão de novos servidores. Avaliação psicológica realizada segundo critérios previamente estabelecidos. Inocorrência de ilegalidade. Avaliação prevista no Decreto Estadual no 41.113/96 que regulamentou a Lei Complementar no 697/92, e na Lei Orgânica da Polícia – Lei no 10.123/68. Acesso aos motivos da inaptidão assegurados no edital. Precedentes.
Recurso provido.